Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A. I. O. (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de alimentos n.o0761468-69.2021.8.07.0016 proposta por C. D. S. N. (agravada/autora), que fixou os alimentos provisórios em favor da agravada no importe de 1 (um) salário mínimo, nos seguintes termos (ID 111625174 dos autos de origem): (...) A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e da mútua assistência, exigindo-se para a sua constituição a demonstração da necessidade e da incapacidade do alimentando de sustentar-se e da possibilidade do alimentante de fornecer alimentos. Na hipótese, a autora está com 41 anos e possui formação profissional de técnica de enfermagem. Sob outro vértice, a autora não exerceu a profissão e durante o casamento cuidou das filhas e do marido. Quanto à capacidade alimentar do requerido, este alegadamente aufere renda de 18 mil reais e paga 4,5 salários mínimos de alimentos para as filhas. Esse cenário impõe a limitação dos alimentos a período de tempo determinado e suficiente para que a requerente possa buscar a efetiva inserção no mercado de trabalho. Assim, a fixação dos alimentos em 1 salário mínimo afigura-se no presente contexto probatório como razoável e proporcional, tanto em relação às necessidades da alimentanda como em relação à capacidade financeira do alimentante. O prazo será de 12 meses. Assim, arbitro os alimentos provisórios em 1(um) salário mínimo que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês e depositado em conta bancária indicada na inicial por 12 (doze) meses. (...) Em suas razões recursais (ID 33380027), o agravante, preliminarmente, requerer os benefícios da justiça gratuita. Defende que nos termos da documentação acostada aos autos, resta evidente que possui uma única fonte de renda no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), referente a bolsa paga pela FIOCRUZ. Descreve que atualmente 40% (quarenta por cento) da sua renta estaria comprometida com a pensão para as 3 filhas menores, no valor mensal de 2,4 salários mínimos, o que totaliza R$2.908,80 (dois mil novecentos e oito reais e oitenta centavos). Alega que “hoje não consegue sequer ter dinheiro em conta para gastos urgentes como a sua saúde. Atualmente, o Agravante está com o seu pé fraturado e um carro que precisa de diversas manutenções para poder rodar em segurança, o que eleva ainda mais os seus gastos.” (ID 33380027 – Pág. 6) Sustenta que, em virtude da pandemia do Coronavírus, seu poder aquisitivo foi reduzido, pois no ano de 2021 tinha outro contrato, que pagava R$3.000,00, mas este contrato foi rescindido. Aduz que na sua planilha de gastos a agravada insere custos que não são usuais, e estariam superestimados ou, já teriam sido considerados na planilha de gastos das menores em ação própria de alimentos (processo no 0759993-78.2021.8.07.0016). Ao final, pede a concessão da tutela de urgência para que os alimentos sejam fixados no valor referente a 0,4 salários mínimos, o equivalente a R$484,80, pelo prazo máximo de 1 ano, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos de ID 33831124 e seguintes, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. A despeito da argumentação trazida pelo agravante, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, porquanto a documentação juntada no estreito âmbito do agravo de instrumento não permite precisar o binômio necessidade-capacidade, notadamente, porque inexistem informações precisas acerca da atual condição financeira da agravada. Quanto ao perigo da demora, além de não identificar de pronto risco iminente de grave dano à situação financeira pessoal do agravante que permita suplantar o necessário contraditório, reputo a possibilidade de perigo da demora inverso para a agravada que, ao menos em uma análise superficial, necessita de tal verba para garantir sua subsistência com dignidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.